Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732257-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. JUDIS DIEGO SILVA SANTOS, cujo objetivo é a soltura do paciente FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO, preso em flagrante, em 02/08/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. O paciente foi preso em flagrante em 02/08/2024, convertido em preventiva na audiência de custódia realizada em 04/08/2024, com fundamento da necessidade de salvaguardar a ordem pública (ID. 62468204 – fls. 2/4). Nesse contexto, insurge-se o impetrante, aduzindo a inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia, bem como a ausência dos seus requisitos autorizadores. Menciona a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, além da inexistência de violência ou grave ameaça no crime que lhe é imputado, sustentando a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas. Defende que, caso condenado, a pena cominada ao paciente pelo crime de estelionato pode ensejar o regime semiaberto ou aberto, de maneira que a prisão preventiva seria desproporcional. Ainda, tece considerações quanto ao mérito processual, afirmando que: “o argumento de que o autuado fazia parte de uma associação criminosa não se sustenta de forma concreta nos autos”. Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão do paciente. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo-se o habeas corpus. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito pelo qual o paciente foi indiciado (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria estão satisfatoriamente comprovados através da Ocorrência Policial n. 7.385/2024-05a DP e do Auto de Prisão em Flagrante n. 554/2024-05a DP, inclusive pelas declarações prestadas pelo paciente em seu interrogatório. Nesse sentido, deve-se recordar que a via estreita do habeas corpus, sobretudo no âmbito da análise liminar da medida, não comporta a análise verticalizada da matéria fático-probatória, principalmente por se cuidar de ação mandamental de cognição limitada que, não obstante não inviabilize qualquer reexame das questões fáticas ou probatórias, permite apenas o contato limitado com elas. Assim, eventual aprofundamento de pormenores relacionados às provas, a exemplo da existência ou não de associação criminosa estruturada, deve ser objeto de debate no momento oportuno, qual seja, a instrução processual, quando as teses da acusação e da defesa poderão ser esmiuçadas e competentemente analisadas pelo Juízo natural. Nesta seara, portanto, não se permite o aprofundamento pretendido pela Defesa, ao afirmar que: “não há provas robustas e inequívocas que demonstrem a participação do autuado em uma organização criminosa estruturada e com atuação sistemática”. Por sua vez, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, nos seguintes termos (ID. 62468204 – fls. 2/4): “[...] O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública, a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva dos autuados. Isso porque o autuado se fazendo passar por servidor público buscou a realização de negociação de grande monta com auxílio de terceiros, a indicar que se trata de uma associação criminosa, de modo que o alto prejuízo não se perfectibilizou uma vez que a vítima percebeu que estava caindo num golpe e segurou o autuado até a polícia chegar. Outrossim, o autuado é reincidente específico. Essas circunstâncias apontam, ao menos numa análise inicial, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Num cenário assim delineado, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a prisão preventiva surge como a única solução juridicamente possível para por fim a escalada criminosa do autuado. Inviável, por outra via, o acolhimento do pleito sustentado pela Defesa, no sentido de que a possibilidade de prisão cautelar se encontra afastada na hipótese, uma vez que representa constrição mais gravosa que a decorrente de eventual e superveniente condenação. Isso porque, a prisão preventiva não guarda qualquer relação com juízo de certeza quanto à culpa do autuado, caracterizando-se como instrumento processual cautelar que, excepcionando o princípio da presunção de inocência, em vista de circunstância de natureza extraordinária, impõe o afastamento do indivíduo do convívio social, com o fito de resguardar um dos bens jurídicos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesta senda, não é possível limitar a constrição cautelar apenas às hipóteses em que a eventual condenação implique restrição de liberdade compatível com a prisão preventiva, até mesmo porque, neste juízo preambular, não é possível prever, com segurança, a superveniência de efetiva condenação e tampouco o montante da casual pena a ser imposta. [...]” Conforme se nota, a segregação do paciente foi determinada com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, sobretudo em razão da gravidade do caso concreto e do histórico criminal do paciente. A respeito do primeiro fundamento (gravidade concreta do crime), tem-se que, numa avaliação inicial, parece possuir amparo nos elementos coligidos. Segundo consta, na Delegacia de Polícia foi ouvido o condutor do flagrante que narrou que (ID. 62468205 – fl. 1): “foi acionado pelo COPOM, a fim de que se deslocasse às proximidades do Posto da Torre, SHS, Quadra 5, Brasília/DF, local em que um indivíduo armado estaria detido por populares; que chegando ao local foram recebidos por TIAGO RODRIGUES COSTA, que informou ter sido vítima de estelionato praticado por FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO, que se passava por fiscal da Receita Federal; que segundo a vítima, o prejuízo teria sido, inicialmente, de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), dos quais R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) ela conseguiu reaver; que FRANCISCO estava detido por populares; que procederam busca pessoal em FRANCISCO, mas não localizaram nenhuma arma de fogo; que FRANCISCO trazia em seu pescoço um crachá de fiscal da Receita Federal; que o declarante questionou se RANCISCO seria, de fato, fiscal da Receita Federal, ao que ele ficou em silêncio; que quando o declarante se virou para conversar com a vítima, FRANCISCO quebrou o crachá e alegou que o havia jogado fora; que novamente procederam busca pessoal em FRANCISCO e encontraram, em seu bolso, o crachá por ele danificado”. A testemunha Marcos Pinto declarou o seguinte (ID. 62468205 – fl. 2): “chegando ao referido local encontraram TIAGO RODRIGUES COSTA, que informou que acabara de ser vítima de estelionato praticado por FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO; que segundo a vítima, FRANCISCO tentou lhe vender alguns motores de barco, se passando falsamente por fiscal da Receita Federal, o que lhe gerou um prejuízo inicial de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), dos quais R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) ela conseguiu reaver; que durante busca pessoal em FRANCISCO não encontraram arma de fogo, mas verificaram que ele trazia em seu pescoço um crachá de identificação de fiscal da Receita Federal; que nesse momento FRANCISCO quebrou o crachá”. A vítima respondeu que (ID. 62468205 – fls. 3/4): “na terça-feira, dia 03/07/2024, um indivíduo que se identificou como PAULO, suposto fiscal da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, entrou em contato com a empresa do declarante, através do telefone (61) 99972-7612, para oferecer 30 (trinta) motores de barco; que manteve conversas telefônicas e através de WhatsApp com PAULO, segundo o qual os motores foram apreendidos em razão de irregularidade na nota fiscal; que ainda segundo PAULO, ele iria dar baixa nesses materiais no sistema como ‘descarte’, e iria vendê-los para o declarante, mas emitindo, a nota fiscal; que também manteve conversas com uma pessoa que se apresentou como DR. FERNANDO, que seria um superior hierárquico de PAULO, através do telefone (61) 99853-8298; que após alguma negociação, o declarante confirmou que iria adquirir os motores pela quantia total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dos quais R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) deveriam ser transferidos via PIX para a Secretaria da Fazenda, enquanto o restante deveria ser entregue em espécie, a fim de que fosse dividido entre os diretores do órgão; que marcaram então de se encontrar na manhã de hoje, dia 02/08/2024, na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no SIA, Trecho 1, Lote H, Brasília/DF; que PAULO pediu para que o declarante informasse qual era o seu veículo e a respectiva placa, o que foi informado pelo declarante; que chegou ao local por volta das 10:00h e manteve contato telefônico com PAULO; que no pátio do estabelecimento, em local acessível ao público em geral, foi recebido por FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO; que FRANCISCO trazia no pescoço um crachá e alegou ser fiscal da Secretaria da Fazenda e assessor do DR. FERNANDO; que FRANCISCO alegou que os motores estariam no Prédio da Petrobrás, local para o qual o declarante se deslocou levando FRANCISCO em seu veículo; que em frente ao prédio, em via pública, o declarante, acompanhado de FANCISCO foi recebido por um homem branco, 40 anos, camisa azul, sem barba que alegou se chamar ANTÔNIO, também funcionário da Secretaria da Fazenda, e apresentou um documento ao declarante, com os dados dos motores que lhe seriam entregues; que ANTÔNIO ligou para o DR. FERNANDO, com quem o declarante conversou pelo telefone; que DR. FERNANDO pediu para que o declarante levar o referido documento no Park Cidade, localizado no SCS, Quadra 8, a fim de que ele o assinasse; que ele foi ao referido local, em companhia de FRANCISCO, que estava no carro do declarante; que no saguão do prédio, em local de livre acesso ao público, foram recebidos pelo DR. FERNANDO, que é um homem alto, branco, aproximadamente 55 anos, sem barba, cabelo baixo, trajando terno escuro; que conversaram sentados no saguão do prédio; que DR. FERNANDO disse que somente assinaria os documentos mediante pagamento dos valores e alegou que o declarante não deveria falar dessa negociação para terceiros; que o declarante fez uma transferência via PIX de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para uma conta indicada por DR. FERNANDO, de titularidade de JEAN CARLOS FERREIRA BARCELOS; que DR. FERNANDO alegou que JEAN CARLOS seria um dos seus secretários; que em seguida o declarante foi orientado a voltar ao depósito em que os motores estariam, no prédio da Petrobrás, a fim de retirar a mercadoria, com a respectiva documentação, e entregar o restante do valor, R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em espécie, que o declarante trazia consigo; que nesse momento o DR. FERNANDO saiu de perto do declarante, afirmando que iria assinar a documentação e pegar a assinatura de um outro diretor; que poucos minutos depois, antes do DR. FERNANDO retornar, FRANCISCO recebeu uma ligação e disse que iria buscar o documento assinado pelo DR. FERNANDO; que o declarante disse que acompanharia FRANCISCO, mas ele alegou que o declarante deveria esperar, pois o DR. FERNANDO estaria em uma reunião; que acreditando que pudesse ter sido vítima de um estelionato, o declarante ficou acompanhando o local para o qual FRANCISCO se dirigia; que seguiu FRANCISCO e percebeu que ele estava saindo correndo do prédio por uma porta de emergência; que correu atrás de FRANCISCO e conseguiu segurá-lo; que outros populares ajudaram a segurar FRANCISCO até a chegada da equipe policial; que antes dos policiais chegarem, FRANCISCO ligou para terceiros, que devolveram para o declarante a quantia de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), via PIX, também através da conta de JEAN CARLOS FERREIRA BARCELOS; que a polícia militar chegou ao local e deteve FRANCISCO, que quebrou o crachá de fiscal que trazia em seu pescoço e tentou esconder no bolso.” O réu afirmou em seu interrogatório o que segue (ID. 62468205 – fls. 6/7): “que no dia 29/07/2024, uma pessoa que conhece apenas como DR. FERNANDO, morador de Goiânia, ligou para o interrogado e o chamou para participar da venda de motores de barco para TIAGO RODRIGUES COSTA, pela qual receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que conheceu DR. FERNANDO em um torneio de sinuca em Taguatinga/DF, não sabendo outros dados qualificadores dele, que nunca esteve em contato com a vítima e não sabia de detalhes da negociação; que DR. FERNANDO pediu para o declarante encontrar com a vítima hoje, dia 02/08/2024, na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no SIA, Trecho 1, Lote H, Brasília/DF; que chegando ao local, por volta das 10:00h, encontrou a vítima TIAGO; que o interrogado trazia em seu pescoço, por dentro da blusa, um crachá falso de fiscal da receita federal, mas não o apresentou à vítima; que pretendia apresentar o crachá e alegar ser fiscal, mas não o fez; que apenas ficou responsável por levar TIAGO ao prédio da Petrobrás, local em que os motores seriam retirados; que foi ao local no interior do veículo de TIAGO; que chegando ao local, ainda em via pública, foram recebidos por uma pessoa que se identificou como ANTÔNIO; que não conhece ANTÔNIO; que ANTÔNIO entregou uma documentação para TIAGO e disse que deveriam se deslocar ao Park Cidade, para coletar a assinatura do DR. FERNANDO e, em seguida, retornariam ao prédio da Petrobrás para a retirada dos motores por TIAGO; que chegando ao referido prédio, o interrogado e TIAGO foram recebidos por DR. FERNANDO; que no saguão do prédio TIAGO e DR. FERNANDO conversaram, ao que DR. FERNANDO entregou a TIAGO um papel com os dados do PIX para o qual os valores deveriam ser transferidos; que o interrogado não sabia de nenhum detalhe da negociação e nem dos valores envolvidos; que não conhece JEAN CARLOS FERREIRA BARCELOS, titulas da conta para a qual os valores foram transferidos; que DR. FERNANDO saiu para assinar os documentos; que TIAGO falou que o restante do valor, em espécie, estava sendo recolhido por um amigo dele, empresário em Brasília, e seria entregue no depósito, quando da retirada das mercadorias; que DR. FERNANDO ligou para o interrogado e disse para que ele buscasse os documentos assinados; que não conseguiu encontrar DR. FERNANDO; que com receio de que estivesse sendo envolvido em um golpe, tentou fugir do local; que posteriormente a vítima alcançou o interrogado; que imediatamente ligou para o DR. FERNANDO, que restituiu os valores à vítima/ que os policiais encontraram, com o interrogado, o crachá falso de fiscal da receita; que não apresentou o documento e nem se passou por fiscal; que quebrou o crachá quando da abordagem policial” Dos elementos acima, observa-se que, a princípio, o paciente participou de elaborado golpe, no qual diversas pessoas se passaram por servidores públicos da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Os envolvidos teriam ludibriado a vítima para transacionar 30 (trinta) motores de barco supostamente apreendidos pela fiscalização pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo que a vítima efetuou a transferência de 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Nesse contexto, o paciente foi o responsável por levar a vítima a várias localidades, a fim de concluir o negócio, tendo, aparentemente, se apresentado como Fiscal da Secretaria da Fazenda, utilizando-se, inclusive, de crachá de identificação funcional. Cumpre mencionar que, embora o valor transferido pela vítima tenha sido restituído, isso somente ocorreu quando o paciente, após perseguição, foi alcançado pela vítima do golpe, o que, evidentemente, não sugere boa-fé. Nessa linha, tem-se que, ao menos na análise inicial e não exaustiva típica das medidas liminares, a segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos, sendo certo que é premente que se leve em consideração a gravidade efetiva da sua conduta. Mencione-se que o mero fato de o crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça não conduz necessariamente à revogação da prisão, porquanto não se trata de requisito indispensável à sua decretação, sendo certo, ademais, que a gravidade do fato não está vinculada à sua natureza violenta. Noutro giro, a decisão que decretou a prisão do paciente também mencionou expressamente o fato de se tratar de reincidente específico. De fato, consta do ID. 62468203 (fls. 8/10) o Relatório da Situação Processual Executória em nome do paciente, constando dali a sua condenação nos autos n. 0007548-31.2022.8.13.0693 nos quais foi condenado pelos crimes de estelionato e quadrilha ou bando. Trata-se, então, de justificativa concernente à vida pregressa do paciente e que efetivamente constitui fundamento hábil a amparar a decretação da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Diante disso, anota-se que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não ficou demonstrada, neste momento processual, a sua adequação e suficiência, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente da gravidade da conduta e do histórico criminal do paciente, fundamentos idôneos e contemporâneos à decretação da prisão. Ainda, acrescente-se que não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, porquanto descabe a realização, nesta seara, de antecipação em tese da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente na sentença. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: “Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença” (RHC n. 162.518/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator